Tribunal: TJDFT
Processo: 0704425-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL PERTINENTE À MERCADORIA MANTIDA EM ESTOQUE. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. AUTUAÇÃO. MULTA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA DESIGNADA DEPOSITÁRIA. RETORNO DA FISCALIZAÇÃO. MERCADORIA DESVIADA. DEPOSITÁRIA INFIEL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. VALOR DA MERCADORIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação quando a simples leitura dela permite verificar que está densamente fundamentada, além de adequadamente lastreada no conjunto probatório produzido nos autos. Preliminar rejeitada.
2. Apurado que a sociedade empresária foi autuada por manter em estoque mercadoria (madeira) desacompanhada da respectiva documentação fiscal e que, designada depositária dessa mesma mercadoria, desvia-a, conforme constatado em fiscalização posterior, correta a sentença que julga procedente o pedido de indenização deduzido pela Administração Pública equivalente ao valor de mercado da madeira inicialmente apreendida.
3. Apelação conhecida, preliminar de nulidade da sentença rejeitada e, no mérito, desprovida.